Tribunal: TJES
Processo: 5001589-27.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Acidente de Trânsito; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001589-27.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001589-27.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: JECONIAS ALVES FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

contra a sentença proferida em ID
16733043
integrada pela decisão ID
18379516
, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONFIRMO a liminar concedida no id. 11662537 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DETERMINAR que o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A CANCELE DEFINITIVAMENTE o contrato de nº 0101112647326 e as cobranças relativas; II – CONDENAR o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A a restituir ao autor o valor indevidamente descontado em seu benefício, em dobro, perfazendo a quantia total de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais), com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido BANCO C6 CONSIGNADO S.A a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; IV - CONDENAR ainda o requerido VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA a pagar ao autor a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

De plano
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente realizou descontos relacionados ao empréstimo em questão.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

O recorrente requer que seja reconhecida a ausência de pretensão resistida.

Tal argumento não merece prosperar, porquanto, uma vez proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida.

Além do mais, o requerimento da solução do problema na via administrativa não é condicionante para o acesso ao Poder Judiciário.

Preliminar rejeitada
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
16733043
que:

“[...]
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória ajuizada por JECONIAS ALVES FERREIRA em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A e VITORIA SOLUCAO FINANCEIRA LTDA. Narra o requerente, em síntese, que em em 06/01/2022, foi surpreendido com a presença de duas representantes da segunda requerida em sua residência, sendo apresentado um "contrato de inclusão de rentabilidade conjunta/redução de dívidas". Aduz que foi informado que, caso não assinasse o contrato, a aposentadoria seria bloqueada, razão pela qual assinou o termo. Após, foi informado também que deveria comparecer a CAIXA, para realizar depósito do valor de R$ 8.176,80 (oito mil, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos) em benefício de conta no Banco do Brasil, tendo assim procedido. Posteriormente, após verificar que havia sido vítima de um golpe, visualizou a existência de um empréstimo consignado realizado pela requerida (contrato nº 010112647326) em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização. O mencionado empréstimo é no valor de R$ 8.176,80 (oito mil, cento e setenta e seis reais e oitenta centavos), dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), com previsão de início de descontos em fevereiro do corrente ano. Afirma que tentou entrar em contato com a 2ª requerida, mas não obteve êxito e em contato com o 1º requerido fora informado que o banco não era responsável pelo ocorrido. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que seja expedido ofício ao INSS para que sejam suspensos os descontos mensais do beneficio do autor; (ii) seja declarada a inexistência do débito e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 16.353,60 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos); (iii) a condenação das rés à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do autor.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Ademais, observo que a selfie supostamente enviada pelo autor tida como necessária à formalização do contrato é exatamente a mesma utilizada pelo autor em sua prova de vida. Analisando ambas as fotos percebe-se que o requerente encontra-se no mesmo lugar, com a mesma roupa, com a mesma expressão, ou seja, é a mesma foto (id. 12235998 - Pág. 6), o que leva a crer que o banco utilizou-se indevidamente da foto enviada para regularização da prova de vida do autor junto ao INSS.

A alegação autoral de que não realizou a contratação é verossímil, vez que não me parece razoável que a parte autora realizaria a contratação em 05/01/2022 e no mesmo mês já ingressaria com a presente ação.

Consigno, por fim, que apesar de constar no item 3 do contrato que o mesmo fora emitido em Serra/ES, o correspondente bancário responsável descrito no item 6, WL CASAQUI SERVIÇOS, possui sede na Av. Santa Rita, 858, Cidade de Cássia/MG, o que mostra-se estranho já que seria pouco provável que o autor buscasse um empréstimo em local tão distante do seu endereço.

Assim, em que pesem as alegações do 1º demandado, face as incongruências apresentadas, bem como ante a verossimilhança das alegações autorais, não há outro a caminho a seguir senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexistência dos débitos oriundos do contrato nº 0101112647326..”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Em relação ao reembolso em dobro, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização de má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min Maria Isabel Galloti).

No entanto, recentemente, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.413.542RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial, com modulação para avenças de direito privado, pacificou que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CPC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa).

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)